Tribunal: STF
Processo: HC 88227
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO DE MINISTRO DO
   STJ. DENÚNCIA SUBSCRITA COMO PROCURADOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DA
   DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO.
   REVOGAÇÃO DA LIMINAR. FINS DIVERSOS.
1.      A questão de direito
   objeto da impetração deste writ se restringe à possível nulidade
   da decisão do relator do agravo de instrumento que negou
   seguimento ao recurso.
2.      A hipótese é de descumprimento do
   disposto no art. 252, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
   que cuida de impedimento para o exercício da jurisdição.
3.
        Não pode exercer a jurisdição aquele que funcionou, no mesmo
   caso, como órgão do Ministério Público, tratando-se de clara
   hipótese de impedimento do magistrado.
4.      Tal conclusão não
   impede que sejam produzidos efeitos decorrentes dos julgamentos
   realizados que culminaram com a interposição do agravo de
   instrumento.
5.      A concessão da tutela de urgência, com efeito,
   deve se relacionar à preservação de possível eficácia da tutela
   jurisdicional definitiva. No caso, não há nulidade do processo,
   mas tão somente do despacho que negou seguimento ao agravo de
   instrumento e, por isso, deverá ser renovada a apreciação do
   cabimento (ou não) deste recurso por outro relator que não o
   subscritor da denúncia.
6.      Habeas corpus concedido, com
   revogação da liminar.